Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO ELETRÔNICO. MP 2.200-2/2001. VALIDADE. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PLANILHA DE DÉBITOS. VALOR CERTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVA APTA. SENTENÇA ANULADA.
1. Para o ajuizamento da ação monitória, o credor deve demonstrar, por meio de prova escrita, sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor obrigação de pagar quantia em dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível), a prática ou a abstenção de um facere, nos termos do art. 700 do CPC.
2. Nos termos do art. 10, §2o, da MP n. 2.200-2/01, é admitida “a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, estreme de dúvidas, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, para influir na convicção do juiz acerca do direito alegado.
3. O contrato que instruiu a inicial tem por objeto a locação de bens móveis, sendo acompanhado de planilha de débitos em consonância com o que foi pactuado entre as partes. Portanto, a prova documental apresentada pela parte autora é hábil ao ajuizamento da ação monitória, de modo que a análise da efetiva existência da dívida constitui matéria de mérito, a ser oportunamente analisada, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.